Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734835-69.2021.8.07.0000 AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO AGRAVANTE: HILDENOR DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILDENOR DOS SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial movida por THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO (processo n. 0708563-69.2020.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre verbas depositadas em conta corrente do devedor e sobre uma motocicleta, via RENAJUD. O recorrente alega, em suma, que as referidas verbas têm natureza salarial – proventos de aposentadoria seus e de sua genitora, de quem é tutor –, e se referem ao mês de outubro de 2021, ao passo que o Juízo de origem considerou depósitos efetuados no mês anterior para considerá-los penhoráveis, invocando o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC para que seja desconstituída a constrição. Por outro lado, requer que a restrição sobre a motocicleta seja baixada, embora o Juízo tenha entendido que sequer houve a sua formalização. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, em que pese à discussão em torno da penhorabilidade das verbas bloqueadas e de uma motocicleta pelo sistema RENAJUD. É que, pelo que se verifica, não há demonstração, neste estreito âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a medida suspensiva, até porque a decisão ora impugnada expressamente condicionou a liberação da quantia bloqueada à sua preclusão. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator